Tribunal: TJSP
Processo: 2034263-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO – UNIDADE GRAVADA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA SOBRE O IMÓVEL GERADOR DAS DESPESAS – MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE OS DIREITOS DA DEVEDORA FIDUCIÁRIA.
Agravo de instrumento improvido.